Tribunal: STF
Processo: HC 265115
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo. Prescrição. Pedido de absolvição. Dosimetria. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Almir Rogério de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 995.639/SP (evento 9, fls. 5-6).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 07 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de receptação qualificada, por quatro vezes e, adulteração de sinal identificador de veículo, por duas vezes, tipificados nos arts. 180, §§ 1º e 2º e 311, caput, c/c art. 71, todos do Código Penal (evento 8).



    No presente writ, a Defesa alega a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal. Assevera a atipicidade da conduta de adulteração de sinal identificador de veículo, tendo em vista que a denúncia afirma que o paciente teria trocado a placa original por outra, não que teria adulterado o sinal identificador do veículo, além disso, os veículos estavam dentro de uma chácara e não atingiram qualquer bem jurídico tutelado. Sustenta ausência de provas de autoria delitiva quanto ao aludido delito, porquanto os veículos apreendidos no local dos fatos já estavam com os sinais identificadores adulterados. Aponta o reconhecimento de concurso formal impróprio, bem como a ocorrência de bis in idem ao imputar ao paciente o delito de receptação qualificada e o de adulteração de sinal identificador de veículo. Argumenta a aplicação da causa de diminuição da pena pela participação de menor importância. Requer, em medida liminar, a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, sucessivamente, pela absolvição quanto ao delito do art. 311 do Código Penal e pelo redimensionamento da pena, com repercussão no regime prisional aberto e na substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 9, fl. 5): 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, POR 4 VEZES, E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, POR 2 VEZES. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no HC 995.639/SP, ao seguinte fundamento:



    “O presente agravo regimental não comporta conhecimento.



    O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistentes na revisão da condenação do paciente pelos crimes atribuídos na ação de conhecimento, sem rebater o fundamento principal, que ensejou a denegação da ordem, decorrente do fato de ser inadmissível a impetração que pretende revisar condenação transitada em julgado. 



    Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal. 



    Em face do exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Presente o contexto, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no ato dito coator. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente